Tribunal: TJDFT
Processo: 0731225-25.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-09-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0731225-25.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUIZO DA DECIMA SEXTA VARA CIVEL DE BRASILIA SUSCITADO: JUIZO DA PRIMEIRA VARA CÍVEL, DE FAMÍLIA E DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES DE SÃO SEBASTIÃO D E C I S Ã O Cuida-se de conflito de competência negativo estabelecido entre o Juízo da Décima Sexta Vara Cível de Brasília, suscitante, e suscitado o Juízo da Primeira Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de São Sebastião, nos autos de ação de repactuação de dívida. O Juízo suscitado declinou da competência (ID 49538391 – pg. 118), por entender que a relação entre as partes é de consumo e a autora/consumidora é domiciliada no Jardim Mangueiral, compreendida na Circunscrição Judiciária de Brasília, podendo ser reconhecida de ofício a incompetência de foro que não seja o domicílio do consumidor. Por sua vez, o Juízo suscitante argumenta na decisão de ID 49538391 (pp. 119/120) a impossibilidade da modificação de competência, pois o entendimento do Juízo suscitado só se aplica quando a ação é ajuizada em desfavor do consumidor. Assinala que a requerente/consumidora optou pela propositura da ação na Circunscrição Judiciária de São Sebastião, presumindo-se que se trata do local que melhor facilita a defesa de seus direitos. Mediante édito de ID 49667864 designei o douto Juízo suscitante para a apreciação de eventuais medidas urgentes. O Juízo suscitado prestou as informações (ID 50100559), aduzindo que a controvérsia versa sobre competência absoluta, sendo admissível o reconhecimento da incompetência de ofício. Por isso, entende que deve ser afastada a aplicação do enunciado n. 33 do colendo Superior Tribunal de Justiça. Acrescenta que o foro escolhido pela autora é diverso do de seu domicílio, bem como do fornecedor, devendo prevalecer a regra do domicílio do consumidor em ações dessa natureza, ainda que o patrono da parte requerente exerça o seu ofício no foro onde protocolada a demanda. Postula o reconhecimento da competência do Juízo da Décima Sexta Vara Cível de Brasília. A Procuradoria de Justiça se manifesta pela não intervenção no feito (ID 50133204). É o relatório. Decido. Conheço do conflito de competência, presentes os pressupostos de admissibilidade. A controvérsia consiste em definir o Juízo competente para processar e julgar a ação de repactuação de dívida proposta pela consumidora, sendo escolhido foro diverso do seu domicílio e do local de domicílio do fornecedor. Para aquilatar o mérito do conflito de competência suscitado, necessário firmar a compreensão se o caso subjacente informa competência de natureza absoluta ou relativa, de modo a observar se o declínio, de ofício, ocorreu com observâncias das regras processuais vigentes, bem como do entendimento jurisprudencial atual, notadamente aquele consolidado na Súmula 33 do STJ. Acentue-se que no caso de competência territorial, portanto relativa, a aplicação do art. 63, § 3o, do Código de Processo Civil depende da verificação, em concreto, da efetiva dificuldade de acesso do consumidor ao Judiciário, a impossibilitar o declínio da competência ex officio, como ocorrido na espécie. Não há que se falar em competência absoluta no caso, pois inexiste previsão na norma consumerista nesse sentido para demandas como a do caso em apreciação. Inclusive a jurisprudência colacionada pelo Juízo Suscitado, além de não ser atual, destoa do entendimento majoritário desta Casa de Justiça sobre a matéria. Nesse panorama, entendo que está com razão o Juízo Suscitante, pois, consoante meu reiterado entendimento sobre o tema, a filosofia adotada no Código de Defesa do Consumidor, estampada no art. 6o, inciso VIII, é a facilitação da defesa da parte hipossuficiente em Juízo. Com efeito, se o consumidor abre mão do seu direito de propor a ação no foro de seu domicílio, tal como lhe faculta a lei consumerista, não pode o juiz, de ofício, declinar da competência, pois, assim agindo, está contrariando o princípio inserto na norma. Ademais, é pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que, em se cuidando de competência territorial, relativa, não pode ser declarada de ofício, posicionamento, aliás, retratado na Súmula 33 do colendo Superior Tribunal Justiça. Ora, cuidando-se de ação de repactuação de dívida proposta por consumidor é competente, em princípio, o foro por ele escolhido, sendo certo que posicionamento diverso se mostra contrário à filosofia de proteção prevista no art. 6o, incisos VII e VIII, do CDC, que promove a facilitação do seu acesso ao Judiciário, bem como o exercício da defesa de seus direitos. Por isso, não cabe ao juiz o declínio de ofício, porquanto, agindo dessa maneira, ao invés de facilitar a defesa do consumidor, estará, na verdade, dificultando o acesso ao Judiciário. Ressalte-se que incumbe ao demandado, se o caso, questionar a competência, mediante preliminar de contestação, sob pena de prorrogação, que se opera ope legis. Não se olvide que, em caso excepcional, quando demonstrada a escolha aleatória e injustificada do foro, pode o juízo declinar a competência territorial de ofício, sem provocação do requerido ou de manifestação o Ministério Público. Todavia, na questão em debate, não se verifica que houve escolha abusiva e aleatória, a permitir o distinguishing do enunciado de Súmula 33/STJ, devendo ser considerada ainda a circunstância de que há cidades satélites limítrofes à Circunscrição Judiciária de Brasília, a exemplo do Jardim Mangueiral (local de residência da autora/consumidora) que, a despeito de estar situado em Brasília, é limítrofe à Circunscrição Judiciária de São Sebastião, foro escolhido para o ajuizamento da ação. Confira-se, a propósito, a jurisprudência desta egrégia Corte a respeito, ao apreciar caso similar ao dos autos: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DEMANDA DERIVADA DE RELAÇÃO DE CONSUMO E AJUIZADA PELO CONSUMIDOR. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO PARA FORO DE DOMICÍLIO DO AUTOR. VEDAÇÃO DO ENUNCIADO SUMULAR N. 33/STJ. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO. 1. O simples fato de se tratar de ação derivada de relação de consumo não autoriza, por si só, o declínio da competência para o foro do domicílio do consumidor, haja vista a Lei n. 8.078/90 (CDC) não fazer essa expressa determinação, afinal o seu art. 6o, inciso VIII, apenas preconiza ser direito do consumidor a facilitação da defesa dos seus direitos. Em rigor, o código consumerista não fixou que tais demandas sejam de ordem pública, adotando-se a regra de competência absoluta. 2. Por se tratar de regra de competência relativa, é facultado ao consumidor, figurando no polo ativo da demanda, eleger o foro que melhor atende seu interesse, respeitados os limites traçados pela legislação de regência e, nessa medida, defeso ao magistrado, de ofício, declinar da sua competência para o foro de domicílio do consumidor. 3. Conflito de competência conhecido. Declarado competente o Juízo da 13a Vara Cível de Brasília. (Acórdão 1740873, 07222848620238070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 7/8/2023, publicado no DJE: 23/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE REPARAÇÃO MATERIAL E MORAL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS. CLÍNICA ODONTOLÓGICA. RELAÇÃO DE CONSUMO. CONSUMIDOR PARTE AUTORA. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. DECLÍNIO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Conflito de competência suscitado em ação de Reparação por Dano Material e Moral em virtude da prestação de serviços odontológicos, ajuizada contra a Clínica e seu Responsável Técnico. 2. Incide as normas consumeristas na hipótese em que a responsabilidade civil é imputada à Clínica Odontológica, ao contrário do que ocorre com a pessoa física do dentista. 3. De acordo com o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, "nos casos em que o consumidor, autor da ação, elege, dentro das limitações impostas pela lei, o foro que melhor atende seus interesses, a competência é relativa, somente podendo ser alterada caso o réu apresente exceção de incompetência (CPC, art. 64), não sendo possível sua declinação de ofício, nos termos da Súmula 33/STJ " (AgRg no CC 130.813/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO) 4. Não há óbice para a propositura da ação em foro diverso do domicílio do consumidor, quando este integra o polo ativo, razão pela qual fica prorrogada a competência. 5. A utilização da regra especial é opção do consumidor, a quem caberá decidir o local onde terá as melhores possibilidades de defesa de seus direitos. Precedentes. 6. É vedado ao Juiz declinar de ofício quando a competência é fixada pelo critério da territorialidade, de modo que eventual objeção deve ser alegada pela parte adversa, nos termos artigo 64, do CPC. 7. Conflito conhecido para declarar competente o Juízo Suscitado da Segunda Vara Cível de Águas Claras. (Acórdão 1740848, 07255265320238070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 7/8/2023, publicado no DJE: 23/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Além disso, por oportuno, relembre-se o teor do enunciado 23 da súmula da jurisprudência deste egrégio Tribunal: "Em ação proposta por consumidor, o juiz não pode declinar de ofício da competência territorial." Assim, tratando-se de direito do consumidor, cabe a este, autor da ação, a escolha do foro competente para demandar o fornecedor, ainda que ajuizada a ação em local diverso de seu domicílio, sendo defeso ao Juiz, de ofício, declinar da competência, porque tal interferência redundaria em desproveito à parte vulnerável que a norma consumerista visa proteger. Por tais fundamentos, julgo procedente o conflito e declaro competente o Juízo da Primeira Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de São Sebastião, ora Juízo suscitado, com base no art. 955, parágrafo único, inc. I, do CPC e enunciados de Súmulas 33/STJ e 23/TJDFT. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador